Tribunal: TJDFT
Processo: 0753146-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DA MORADORA. TEMA 280 DO STF. ALEGADA PROVA ILÍCITA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO JUDICIÁRIO. REEXAME PROBATÓRIO E REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO § 4o DO ART. 33. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Revisão criminal ajuizada por condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), com pena definitiva de 9 (nove) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado, buscando desconstituir acórdão que manteve a condenação, sob alegação de nulidade do ingresso domiciliar sem mandado, ilicitude das provas derivadas, quebra da cadeia de custódia e desproporcionalidade na dosimetria, com pedido de absolvição (art. 386, II e VII, do CPP) ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena e reconhecimento do tráfico privilegiado.
2. Ação revisional fundada no art. 621, I, do CPP, cuja admissibilidade e procedência exigem demonstração inequívoca de erro judiciário, contrariedade manifesta ao texto legal ou à evidência dos autos, ou suporte em prova nova idônea, não se prestando à reabertura do debate já exaurido nas instâncias ordinárias.
3. Pretensão revisional estruturada, em essência, como sucedâneo recursal, voltada à rediscussão de nulidade já apreciada (validade da busca domiciliar), à reapreciação da suficiência probatória e ao reexame da individualização da pena, sem apresentação de elemento novo ou demonstração objetiva de vício grave e manifesto apto a romper a coisa julgada.
4. Nulidade por violação de domicílio afastada, porquanto as instâncias ordinárias reconheceram a presença de fundadas razões justificadoras da diligência e a ocorrência de consentimento da moradora/companheira do condenado, circunstância admitida em juízo e registrada na fase investigativa, enquadrando-se nas exceções constitucionais à inviolabilidade domiciliar e alinhando-se à orientação do Tema 280 do STF quanto à licitude do ingresso sem mandado quando amparado em elementos concretos indicativos de flagrante, especialmente em crime de natureza permanente.
5. Conjunto probatório reputado robusto e harmônico: materialidade e autoria lastreadas em auto de prisão em flagrante, autos de apreensão, laudos periciais e prova oral colhida sob contraditório, com depoimentos policiais coerentes, corroborados por demais elementos, além da apreensão de entorpecentes e petrechos associados à traficância (balanças de precisão), inexistindo demonstração objetiva de ilicitude probatória, de contaminação do acervo ou de insuficiência de provas a justificar juízo absolutório em sede revisional.
6. Alegação de quebra da cadeia de custódia não acolhida, ante a ausência de comprovação de vício efetivo, adulteração ou prejuízo concreto à defesa, prevalecendo a conclusão das instâncias ordinárias quanto à idoneidade, rastreabilidade e confiabilidade da prova pericial, não bastando invocações genéricas para infirmar a higidez do material probatório.
7. Dosimetria insuscetível de revisão na via excepcional, ausente ilegalidade flagrante: pena-base fixada acima do mínimo em razão de maus antecedentes, conduta social desfavorável evidenciada pela prática delitiva durante cumprimento de pena e valoração da natureza/quantidade de drogas (art. 42 da Lei de Drogas), com agravamento pela reincidência, sem bis in idem, por incidirem fundamentos distintos e compatíveis com os vetores legais.
8. Inaplicabilidade da causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, diante da reincidência e da existência de maus antecedentes, que afastam o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, mantendo-se, por conseguinte, a reprimenda definitiva e o regime inicial fechado.
9. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.